Tribunal: TJBA
Processo: 0000350-02.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000350-02.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELSON HENRIQUE

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: CREIA - CLUBE RECREATIVO INDEPENDENCIA

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas em sede de apelação, após sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão de cobrança, sustentando o agravante sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça quando requerida apenas em fase recursal, sem comprovação robusta de alteração superveniente da capacidade econômica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de benefício automático ou baseado exclusivamente em declaração unilateral.

O pedido formulado tardiamente, após anos de tramitação processual com recolhimento regular de custas, impõe ao requerente o ônus de demonstrar alteração superveniente de sua condição financeira.

O agravante não comprova a alegada hipossuficiência, pois os documentos apresentados são genéricos e insuficientes para evidenciar incapacidade econômica real.

A declaração de isenção de imposto de renda, por si só, não é apta a demonstrar pobreza jurídica, especialmente quando confrontada com extratos bancários que indicam liquidez e acesso a crédito.

A manutenção do indeferimento evita o desvirtuamento do instituto da assistência judiciária gratuita, que se destina exclusivamente àqueles que efetivamente não podem arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova efetiva da insuficiência de recursos, não bastando declaração unilateral. 2. O pedido formulado apenas em sede recursal demanda demonstração robusta de alteração superveniente da capacidade econômica. 3. A existência de elementos que indiquem capacidade financeira afasta o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.026, § 2º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2248197-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 05/09/2024; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5064770-34.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vania Petermann, j. 28/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0000350-02.2011.8.05.0191, agravante ADELSON HENRIQUE e agravada CREIA – CLUBE RECREATIVO INDEPENDÊNCIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III